Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-07.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703328-07.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA FERREIRA COUTINHO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E S P A C H O Conforme certidão de julgamento de ID n.o 54578203, já houve apreciação do recurso de apelação apresentado no ID n.o 51489345, estando concluída a prestação jurisdicional neste Juízo de 2o grau. Diante disso, a homologação do acordo de ID n.o 54848958 deverá ser feita no juízo de origem. Assim sendo, à Secretaria para aguardar o trânsito em julgado do acórdão. Após, retornem os autos ao Juízo a quo para devidas providências. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador